Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006681-54.2021.8.11.0000
Recorrentes: Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados
Recorrido: Marisa Camargo Pupin
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alexandre N Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 1587519):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA EXECUTADA QUE O IMÓVEL CONSTRITADO SERVE DE MORADIA – DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Se a executada agravante comprova por meio de documentos de que o imóvel objeto da constrição serve de moradia há longos anos, é caso de acolher o pedido de impenhorabilidade do bem, por constituir bem de família nos termos da Lei 8.009/90”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006681-54.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 23/06/2021, p. 28/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96044487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Marisa Camargo Pupin, em face da decisão que no Cumprimento de Sentença n. 0056988-13.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, movido por Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem de família, ao entendimento de que se trata de matéria devidamente analisada e rejeitada, o que torna preclusa a discussão.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade sobre o bem imóvel objeto da matrícula no 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá-MT, nos autos do presente Cumprimento de Sentença no 0056988-13.2015.8.11.0041, com o consequente cancelamento dos atos de expropriação sobre o bem (id 91771477 - Pág. 6).
A parte recorrente alega violação aos artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “como a recorrida já havia oferecido impugnação à penhora sob o fundamento de que o bem constrito tratava-se de bem de família, a qual foi devidamente analisada e rejeitada pelo juízo, no agravo de instrumento 1022201-88.2020.8.11.000, resta precluso o direito de arguir nova tese defensiva sobre o mesmo tema, que, repise-se, sequer versa sobre fatos supervenientes à prolação da primeira decisão”.
Argumenta que “uma das principais consequências da preclusão é a ‘irreversibilidade tendencial’ do procedimento, isto é, a promoção da estabilização de situações processuais, o que contribui para o desenvolvimento ordenado do processo pautado na segurança jurídica com o fito de assegurar a sua razoável duração”.
Aduz que “o fundamento de que por se tratar de matéria de ordem púbica, seria possível a reanálise da questão, revela-se totalmente descabido, uma vez a preclusão consumativa merece ser aplicada às matérias de ordem pública já arguidas e devidamente decididas no curso do processo”.
Recurso tempestivo (id 99296456) e preparado (id 99292482).
Contrarrazões no id 102589964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos aos artigos 223 e 507 do CPC, a parte recorrente alega que “como a recorrida já havia oferecido impugnação à penhora sob o fundamento de que o bem constrito tratava-se de bem de família, a qual foi devidamente analisada e rejeitada pelo juízo, no agravo de instrumento 1022201 -88.2020.8.11.000, resta precluso o direito de arguir nova tese defensiva sobre o mesmo tema, que, repise-se, sequer versa sobre fatos supervenientes à prolação da primeira decisão”.
Aduz que “o fundamento de que por se tratar de matéria de ordem púbica, seria possível a reanálise da questão, revela-se totalmente descabido, uma vez a preclusão consumativa merece ser aplicada às matérias de ordem pública já arguidas e devidamente decididas no curso do processo”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “apesar de indeferir o pedido da agravada, a decisão deixou de proceder a análise sobre os documentos que lastreiam o pedido de impenhorabilidade formulado pela executada, caso em que a impenhorabilidade do bem de família, por constituir matéria de ordem pública, é passível de ser alegada e conhecida a qualquer tempo, o que, em última análise, afasta violação aos artigos 223 e 507 do CPC”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados que vieram a ser homologados, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes.
2. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1476534/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 25/08/2021).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.